Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DO CONSUMIDOR EM CONDOMÍNIO. PISO ESCORREGADIO. FALTA DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNO. LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou a indenizar a parte autora por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os argumentos expostos em sede de recurso levam à análise, em suma, acerca de: necessidade de perícia técnica para saber se o piso seco é passível de se escorregar, se se ficou caracterizada a prática do ato ilícito por parte do condomínio e se há responsabilidade objetiva por parte do mesmo.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. complexidade da causa. Necessidade de Perícia. Não há que se falar em necessidade de perícia técnica para aferir se o piso onde o recorrido caiu é escorregadio (estando ele seco ou molhado). Tal fato ficou devidamente comprovado por meio das testemunhas ouvidas em juízo, bem como por ato da própria recorrente que, conforme ela mesmo menciona, fixou aviso posteriormente ao acidente indicando o perigo que o piso oferecia ao estar molhado. Preliminar afastada.
4. O ato ilícito dá lugar à responsabilidade civil, tratando-se de ato comissivo ou omisso praticado por alguém gerando dano a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, seja este dano material ou meramente moral, ficando obrigado a compensar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais advindos dessa ação ou omissão (CC, arts. 186 e 927).
5. Note-se que no caso dos autos houve ato ilícito gerado por uma omissão do condomínio. As fotografias constantes no ID 75786965 demonstram como é o piso na área de acesso ao prédio do condomínio, composto por cerâmicas, as quais são lisas e escorregadias, sobretudo quando molhadas. Tal fato exigia no mínimo avisos de advertência aos condôminos e visitantes, a fim de alertá-los acerca do perigo. Tanto é verdade que o recorrente providenciou, após o evento narrado nos autos, a instalação de sinalização de piso escorregadio com perigo de queda (ID 85277283 - Pág. 1).
6. As testemunhas e informantes ouvida nos autos não deixaram dúvidas de que o evento danoso ocorreu. Assim sendo, restando comprovada a omissão por parte do condomínio bem como o dano causado ao recorrido, inconteste a obrigação de indenizar. Nesse sentido: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DO CONSUMIDOR EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. FALTA DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A ausência de placas de advertência indicadoras de piso molhado ou escorregadio pode gerar acidentes, que, se ocorridos com expressiva lesão corporal, como no caso em exame (fls. 44/48), afetam atributos da personalidade e autorizam a condenação do estabelecimento em indenização por danos morais. (20090110173785ACJ - (0017378-82.2009.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 28/01/2011 . Pág.: 190)
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM SUPERMERCADO. PISO ESCORREGADIO. LESÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO(...)3. Configurados o nexo de causalidade e o dano (piso escorregadio sem adequado aviso e respectiva queda com lesão grave), materializa-se o dever de indenizar.(...) (20141010088843ACJ - (0008884-31.2014.8.07.0010 - Res. 65 CNJ), LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 20/02/2015 . Pág.: 318)
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios para o patrono do recorrido, arbitrados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.